Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705992-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LOURIVAL JOSE FERREIRA, MARIA REUZA DE ARAUJO DECISÃO LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 57161025, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença proposta por LOURIVAL JOSÉ FERREIRA e MARIA REUZA DE ARAUJO, deferiu o pedido de consulta ao CNIB, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença, no qual houve a penhora parcial de créditos do executado via Bacenjud, valores liberados ao exequente, restando saldo remanescente de R$ 3.194.200,80, conforme planilha do exequente anexada ao ID 56554103. Na decisão anterior, determinou-se ao exequente que apresentasse planilha de atualização do débito nos moldes indicados nesse pronunciamento judicial, bem como todas as certidões de ônus reais dos imóveis apontados por ele para constrição. Ao ID 56537943, trouxe o exequente manifestação que denominou “tutela provisória em caráter incidental”, fundamentado no art. 294 do CPC, o qual trata de tutela de urgência. Ao fim de seu extenso manifesto, pretendeu a utilização do CNIB para indisponibilidade de imóveis do executado e, novamente, consulta ao Bacenjud. Dito isso, primeiramente, cabe relatar que a manifestação do exequente não contém qualquer conteúdo que o insira no âmbito da tutelas de urgência. Aliás, o exequente sequer discorreu sobre os requisitos para sua concessão descritos no art. 300 do CPC. Para além disso, mostra-se de difícil visualização a pretensão de tutela de urgência em fase de cumprimento para fins de obtenção de medidas constritivas, notadamente porque estas já possuem caráter imediatista, ou seja, a partir do momento em que se defere a medida constritiva, já se passa a adotar procedimentos para sua consumação. Frise-se que, em um contexto geral, o intuito do legislador com a previsão das tutela de urgência foi conceder ao jurisdicionado antecipadamente, em razão do risco de perecimento do direito, determinado bem da vida enquanto se aguardar o trâmite processual. Veja-se, no entanto, que não há qualquer perigo de demora no pedido do exequente, posto que seu pedido envolve questão com analise e efeitos imediatos. Portanto, a petição não será analisada sobre o prisma das tutela de urgência, como sugerido. Avançando-se na temática da petição, nota-se que a parte exequente defende fraude à execução, alegando que o réu dilapida patrimônio para esquivar-se do pagamento da dívida. Alegou que esta vem alienando imóveis a terceiros pela metade do valor de mercado. Dito isso, cabe relatar que sua alegação é desprovida de verossimilhança, posto que as certidões de ônus reais do imóveis anexadas pelo exequente junto a sua inicial indicam que o preço de venda dos bens se assemelham a avaliações feitas por oficial de justiça em outros feitos em tramite perante este Juízo, como é o caso do imóvel de ID 56541334 - Pág. 4, vendido por R$ 118.528,00. Observe-se que há imóveis vendidos por quase R$ 701.000,00 (ID 56548249 - Pág. 4). Portanto, contrariamente à sua alegação, não há a mínima demonstração de dilapidação de patrimônio pela requerida. Importa ressaltar a desnecessidade de se defender fraude à execução ou mesmo discorrer sobre “tutela de urgência incidental provisória” para se requerer simples consulta ao CNIB ou Bacenjud. Este eg. Tribunal tem diversos entendimentos de que a consulta ao CNIB é medida excepcional que deve ser deferida após o esgotamento de todas as possibilidades de se localizar bens do devedor, fato este que se encontra verificado nestes autos, sobretudo porque a executada possui diversas ações em andamento sem resolução perante esta Circunscrição Judiciária. No que se refere à renovação do pedido de constrição via Bacenjud, deve-se dizer que esta restou realizada por 03 vezes nestes autos, de modo que na última tentativa houve êxito na penhora de valores consideráveis (ID 49677510). Nessa ordem de ideias, nada tenho a prover sobre tutela de urgência, posto que a conteúdo posto na petição se afasta da matéria dos pleitos provisórios antecipados. Como medida excepcional, DEFIRO a consulta ao CNIB para fins de indisponibilidade de bens da parte executada, tendo por base o valor da dívida atualizado (R$ 3.194.200,80). Sendo infrutífera a diligência, renove-se pela derradeira vez a consulta ao Bacenjud em busca de ativos financeiros vinculados à parte executada.” Alega o agravante-executado que a r. decisão agravada é teratológica uma vez que determinou a indisponibilidade de todos os seus bens, sem que fosse dada oportunidade para manifestação. Argumenta que não foi realizada pesquisas suficientes para comprovar a suposta inexistência de bens. Aduz que não foi oportunizado o contraditório, até para que o agravante-executado pudesse explicar quais as consequências do deferimento da medida. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento dos recursos para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de consulta ao CNIB. Preparo (id. 14942314, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo vindicado. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Os principais objetivos da CNIB são dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, e proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. A CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Esse rastreamento visa dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens e impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Na verdade, como decorrência da natureza das informações ali constantes, a CNIB tem sido utilizada pelo Poder Judiciário como ferramenta de localização de bens do executado, nos casos em que a postura do devedor se distancia das noções de cooperação processual e boa-fé objetiva, como forma de garantir eficácia dos princípios norteadores da tutela executiva. Desse modo a CNIB é muito útil à satisfação da execução, principalmente nas demandas em que o devedor busca, de todas as maneiras, se esquivar do cumprimento da obrigação, como na presente demanda. Vale ressaltar que a execução se faz no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com a finalidade da satisfação do direito dos exequentes. Nesse passo, incumbe ao juiz praticar os atos tendentes à rápida solução do litígio, bem como reprimir os atos contrários à dignidade da Justiça. Ademais, o cumprimento de sentença já perdura por mais de dois anos, sem que a agravante-executada demonstre qualquer intenção de cumprir a obrigação. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 16 de março de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora